Tribunal: TJES
Processo: 0006164-76.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006164-76.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRANE THOMAZ RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006164-76.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRANE THOMAZ RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Lorrane Thomaz Rangel contra a sentença que a condenou a 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/03). A defesa pleiteia a absolvição, alegando, preliminarmente, a ilicitude da prova decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, a insuficiência de provas para a condenação.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais militares na residência da apelante, sem prévia autorização judicial, foi lícita; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante, afastando-se a tese de negativa de autoria e o princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilicitude da prova deve ser rejeitada, pois o ingresso no domicílio foi legítimo, decorrente da perseguição a um indivíduo foragido da Justiça que tentou se homiziar no local. O encontro da arma de fogo se deu de forma fortuita (serendipidade) durante a perseguição e detenção do foragido no quintal da casa, não havendo que se falar em ilegalidade da busca.

4. A autoria e a materialidade do crime foram devidamente demonstradas. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes e harmônicos, atestam que a apelante, no momento da abordagem, assumiu a propriedade da arma encontrada sobre a cama, justificando-a para proteção pessoal após ter sido baleada. A negativa de autoria em juízo, em contraste com a confissão extrajudicial, é frágil e inconsistente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada por fundadas razões, como a perseguição a um foragido da Justiça. Nessas circunstâncias, a descoberta fortuita (serendipidade) de um novo crime de natureza permanente, como o porte ilegal de arma de fogo, legitima a apreensão do objeto e a prisão do responsável. O depoimento de policiais militares, harmônico e coerente com os demais elementos probatórios, como a confissão extrajudicial do acusado, possui valor probatório robusto e é suficiente para sustentar o decreto condenatório. Dessa forma, a mera alegação de coação ou negativa de autoria em juízo, sem provas que a corroborem, não é suficiente para infirmar o conjunto probatório e justificar a absolvição.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LORRANE THOMAZ RANGEL
, contra r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões, no id. 14553594, busca a recorrente a sua absolvição pela nulidade da busca pessoal.

Subsidiariamente, busca a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo.

Contrarrazões no id. 14872567, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14952489, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006164-76.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRANE THOMAZ RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 20 de março de 2020, na residência localizada na rua Municipal, n°. 85, Bairro Alvorada, Vila Velha/ES, a denunciada, acima qualificada, detinha arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado de fl. 18/21, Auto de apreensão de fl. 02 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 03.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, militares foram informados pelo serviço de inteligência do 4° BMP que, em uma residência no bairro Alvorada, estavam escondidos vários indivíduos foragidos do sistema prisional.

Aflora dos autos que, na posse das informações necessárias, os policiais se dirigiriam ao local indicado, onde avistaram um dos foragidos, identificado como Gleicimar Carvalho de Paula, que não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga para o interior de uma residência.

Constam nos autos que, diante da desobediência do foragido, os militares o acompanharam e o detiveram no interior da residência, na qual estavam presentes:

Lucio Marcos de Almeida Rangel, Stanley de Souza da Silva, lago Augusto Pereira Amorim e Douglas Gonçalves da Silva, bem como a denunciada LORRANE THOMAZ RANGEL.

Procedida as buscas no local, os policiais encontraram, sobre uma cama, uma pistola

PT 59 ACP, calibre 380, carregada com 15 (quinze) munições e um carregador sobressalente com 17 (dezessete) munições, sendo que, de pronto, a denunciada afirmou que era de sua propriedade e que estava armada para sua proteção, pois havia sido baleada há alguns dias atrás.

Diante dos fatos narrados, a denunciada e o foragido Gleicimar foram encaminhados à delegacia policial para as providências cabíveis.

Em sede policial, a denunciada confessou a prática do crime, afirmando que a arma apreendida é de sua propriedade, porém não quis detalhar sobre as motivações de tê-la e com quem a adquiriu, de acordo com o Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 09.

Ressalta-se que, realizado exame pericial provisório da arma apreendida, foi constatada sua prestabilidade e capacidade de ofender a integridade física humana, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 03.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, confissão da denunciada e pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram as ações delituosas.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi a apelante
LORRANE THOMAZ RANGEL
, condenada pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) anos de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões, no id. 14553594, busca a recorrente a sua absolvição pela nulidade da busca pessoal.

Subsidiariamente, busca a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo.

Da Preliminar de Ilicitude da Prova - Busca e Apreensão

A defesa sustenta a tese de que a busca domiciliar foi ilegal por ter sido realizada sem mandado judicial, o que tornaria as provas obtidas ilícitas. Argumenta que a entrada dos policiais se deu por uma suposta "denúncia anônima" e a fuga de um indivíduo, o que não seria fundamento suficiente para violar o domicílio.

No entanto, a preliminar deve ser rejeitada.

Conforme consta nos autos, os policiais militares se dirigiram ao local com a informação de que um foragido, Gleicimar Carvalho de Paula, estava na residência. Ao avistarem o foragido, ele desobedeceu à ordem de parada e fugiu para o interior da casa, sendo acompanhado e detido pelos agentes.

O ingresso no domicílio, nesse caso, é legítimo, pois se deu em razão da perseguição a um foragido da Justiça, que tentou se homiziar no local.

A busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial é válida em situações de flagrante delito.

O porte ou posse ilegal de arma de fogo é um crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o que autoriza a entrada dos agentes a qualquer momento para fazer cessar a atividade criminosa.

Durante a perseguição e detenção do foragido no quintal, um dos policiais visualizou, através de uma janela, uma pistola em cima de uma cama dentro da casa. A apreensão da arma foi uma consequência fortuita (serendipidade) da captura do foragido.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada que considera legal a atuação policial que, de forma fortuita, a partir de um local de fácil visualização, flagra um novo delito.

Portanto, a ação policial não foi arbitrária e não configurou o chamado
fishing expedition
.

Diante da perseguição a um foragido e do encontro fortuito da arma, não há que se falar em ilicitude da prova.

Do Mérito - Negativa de Autoria e Ausência de Provas

A defesa requer a absolvição da apelante, alegando que ela negou a autoria do crime em juízo e que as provas são insuficientes para a condenação.

No entanto, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Michael Robson Ribeiro e Marcos Filipe Andrade Cota confirmam a versão acusatória. Ambos relataram que, após a entrada na residência, a apelante Lorrane Thomaz Rangel assumiu a propriedade da pistola encontrada sobre uma cama, justificando que a possuía para sua proteção pessoal, pois havia sido baleada dias antes.

Embora a apelante tenha negado a autoria em juízo, alegando que assumiu a propriedade da arma sob pressão policial, para proteger sua família, sua versão se mostra frágil e inconsistente.

Em sede policial, ela já havia confessado a prática do crime e confirmado que a arma era sua. As declarações contraditórias da acusada em diferentes fases da persecução penal enfraquecem sua tese defensiva.

Os depoimentos dos policiais, por sua vez, são harmônicos, coerentes e verossímeis, e possuem valor probatório, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

Não há nos autos qualquer indício de que os agentes estivessem agindo de má-fé ou com interesse em prejudicar a acusada.

A testemunha de defesa, Soraya Cristie Bilucas, ex-companheira da apelante, também confirmou a versão de que Lorrane assumiu a arma após o policial proibir o foragido de fazê-lo, mas seu depoimento foi apreciado na condição de informante devido ao seu alto grau de intimidade com a acusada.

A materialidade do crime também está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial de Exame da Arma de Fogo, que atestou sua eficiência.

Assim, o acervo probatório é robusto e categórico, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria do crime.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilicitude da prova e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação. A sentença de primeiro grau deve ser mantida na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)